Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726162-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA em desfavor do JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória proposta por BRUNO MIRANDA PIRES contra BRB BANCO DE BRASILIA S/A e outros. Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga-DF, o qual determinou a remessa para o juízo da 9a Vara Cível de Brasília, com base no inciso II do artigo 286 do CPC, uma vez que tramitara ação anterior com pedido idêntico e partes em comum, a qual foi extinta sem resolução de mérito. Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo 9a Vara Cível de Brasília suscitou o presente conflito negativo de competência, ID no. 73439702, sob o fundamento de que “diante da inexistência de previsão legal de prevenção e da faculdade do autor em escolher o rito processual adequado, o Juizado Especial detém competência para processar o caso”. Requer o conhecimento e o acolhimento do conflito para ser declarada a competência do Juízo suscitado. Assim sendo, nos termos do disposto no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo n.o 0715274-96.2025.8.07.0007. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador